Tribunal: TJPA
Processo: 0016919-20.2007.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016919-20.2007.8.14.0401

APELANTE: JOSE LIDIO DO ESPIRITO SANTO DAVID

FISCAL DA LEI: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0016919-20.2007.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: JOSÉ LÍDIO DO ESPÍRITO SANTO DAVID

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. SUSPENSÃO
DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR

PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0016919-20.2007.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: JOSÉ LÍDIO DO ESPÍRITO SANTO DAVID

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JOSÉ LÍDIO DO ESPÍRITO SANTO DAVID,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara De Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 4833254 p. 2-5) em resumo, que em 29/09/2007, por volta de 02h30 policiais civis estavam na Operação “cadê seu filho” quando, ao trafegarem pela Rua BoaVentura da Silva, avistaram duas pessoas (Aldo Moreira Fontes e Dianne Ramos dos Reis) em situação suspeita, ocasião em que procederam a abordagem e, após revista, encontraram com os mesmos determinada quantidade de maconha e de cocaína.

Ao serem interrogados na Delegacia, informaram que adquiriram os entorpecentes com um indivíduo de alcunha “Japonês” residente na Rua da Feira, nº 50, Bairro Parque Verde.

Ao se dirigirem ao local apontado, encontraram o Apelante e, após revista no interior do imóvel encontraram diversas petecas de cocaína.

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4833279 p. 1-10), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4833283 p. 1-3) pugnando pela absolvição do crime de tráfico por insuficiência de provas, e, subsidiariamente pelo redimensionamento do apenamento base para o mínimo legal e suspensão da pena de multa.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4833284 p. 1-8), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
(ID nº 4833286 p. 1-7).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o Recorrente foi preso em flagrante delito – em sua residência –, após apreensão de usuários de drogas terem informado que adquiriram do Apelante os entorpecentes consigo encontrados. Com essa informação, se deslocaram até o local e ao procederem a revista no imóvel encontraram 67 (sessenta e sete) pedaços de plástico contendo pasta branca; 04 (quatro) petecas; 02 (duas) embalagens grandes, todas semelhante à pasta de cocaína e 02 (dois) maços médios de erva seca (maconha), conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4833255 p. 25-26).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise do testemunho policial prestado em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades guardar e ter em depósito.

A
testemunha de acusação José Geraldo da Silva
,
Policial Civil que realizou o flagrante, em seu depoimento prestado em Juízo declarou:

“Já havia investigação acerca do acusado e sua efetiva prisão se deu a partir da prisão de um casal que foi pego com entorpecentes, adquiridos de JOSÉ LÍDIO. Com a informação dada pelo casal, os policiais deslocaram-se para a residência do acusado, sendo recebidos por uma moça que permitiu a entrada deles no local, onde se depararam com ele dormindo em um dos quartos da casa. Feita revista no imóvel, encontraram dentro de uma cômoda, embaixo da última gaveta, uma caixa de sapato contendo vários entorpecentes”

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelo testemunho colhido e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, tinha em depósito/guardava os entorpecentes constantes no Auto de Apreensão,

para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2.
Do redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria referente ao crime de tráfico de drogas, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão não lhe assiste.

O Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores: antecedentes criminais e natureza e quantidade da droga, tendo assim fixado a pena-base em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e mais 900 (novecentos) dias-multa.

No presente caso, a
fundamentação apresentada pelo Magistrado Sentenciante, para valorar negativamente a circunstância judicial, se revela idônea e apta a autorizar o aumento da pena-base, posto que atende ao princípio da razoabilidade.

Ademais, a doutrina e a jurisprudência têm orientado no sentido de que cabe ao Magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a quantidade de aumento, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

3.

Pleito de suspensão da pena de multa

O pleito de suspensão, redução ou dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira do réu é inaplicável, posto que a condenação do réu à referida penalização configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, não é possível a sua redução e/ou afastamento, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.

Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador por ocasião da fixação do valor do dia-multa.

Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e comungando com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/07/2022